Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-68.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000236-68.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARICE PEREIRA ANANIAS - CPF: 442.065.181-49 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte requerida não se desincumbiu minimamente de comprovar justo motivo para o bloqueio da conta corrente da consumidora, impondo-lhe restrição ao direito de dispor dos numerários depositados, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da instituição financeira e via de consequência, cristalizado o dever de reparação pelos danos morais impingidos à correntista.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morai
ajuizada por
CLARICE PEREIRA ANANIAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para ratificar a tutela concedida que determinou ao banco proceder o desbloqueio da conta corrente de titularidade da autora e para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - ID no 155026482.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta o desacerto da sentença, defendendo a legitimidade do bloqueio da conta no 28.218-9, agência 2836-3, uma vez que este teria se dado a pedido da própria apelada.

Alega que a autora não demonstrou adequadamente os fatos constitutivos de seu direito e sequer comprovou qualquer falha na prestação de serviços que pudesse ensejar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, assegura que os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, não se justifica, devendo ser reduzidos, adotando-se como referencial o art. 85, §8o, do CPC/15, sem vinculação ao valor da causa.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 155026492, pelo desprovimento do recurso da requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que a autora
CLARICE PEREIRA ANANIAS
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face do

BANCO DO BRASIL S/A
, sustentando, em síntese, que é titular da conta no 28.218-9, agência 2836-3, desde outubro de 1996, da qual se vale para movimentações financeiras decorrentes da venda de lingerie, bem como para recebimento de seu salário como servidora pública estadual.

Afirma que no dia 16/04/2018 recebeu em sua conta o crédito no valor de R$ 46.905,91, transferido por seu filho em razão de negócios celebrados entre eles e, no dia seguinte, ao tentar realizar pagamentos no caixa eletrônico constatou que a referida conta estava bloqueada, não sendo possível efetuar os pagamentos de que necessitava realizar.

Alega na inicial que procurou a agencia bancária várias vezes para saber qual era o problema e para que sua conta fosse desbloqueada, pois possuía compromissos financeiros e necessitava da utilização do valor, inclusive, para seu próprio sustento.

Aduz que enviou notificação ao banco solicitando o desbloqueio da conta e nada fora resolvido. Assim, em 30/04/2018, findo o prazo estabelecido na notificação, procurou novamente o banco, sendo atendida pelo gerente da agência, contudo, nada fora resolvido.

Desse modo, diante do descaso e falha na prestação de serviços da instituição financeira, ajuizou a ação, pugnando em tutela de urgência pelo desbloqueio imediato da conta corrente, sendo o pedido deferido pelo magistrado singular.

O feito teve regular processamento com a apresentação de defesa pelas partes e ao fim sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, recorre o BANCO DO BRASIL S/A.

Pois bem
.

A questão é simples, porquanto nas superficiais e sucintas razões recursais o apelante se limita a alegar a ausência de qualquer ilicitude diante do bloqueio da conta corrente da apelada.

Sequer há inconformismo do apelante com relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

Assim, não obstante alegue a ausência de conduta ilícita, certo é que não comprovou justo motivo para o bloqueio da conta de titularidade da apelada (ID no 155028374), a qual não pôde dispor do numerário creditado em sua conta corrente em 16/04/2018, só vindo a fazê-lo mais de um mês após, diga-se de passagem, somente após o deferimento da ordem judicial, momento em que a conta fora desbloqueada, conforme noticiado nos autos em 30/05/2018 (ID no 155028396).

Com efeito, a desconstituição do direito alegado pela autora incumbe à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, de tal sorte que não havendo comprovação mínima de justo motivo para o bloqueio da conta corrente da consumidora, deve ser obrigada a reparar os danos causados.

Certo é a ocorrência de falha na prestação dos serviços da parte ré, porquanto, dispondo a autora de numerário em sua conta corrente, foi impedida pela instituição financeira de dele dispor conforme lhe é facultado, sendo adequada a presunção de que, inclusive, tenha havido comprometimento de seu próprio sustento diário no período em que a conta permaneceu bloqueada.

A propósito, recentíssimo julgado desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO C.C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA – SITUAÇÃO QUE OBSTOU A AUTORA CONSUMIDORA DE EXERCER, NO PRAZO, A SOLICITAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE MONTANTE DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO-MUSD – DANOS MORAIS E VALOR MANTIDOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica decorrente da não emissão das faturas de energia elétrica, cujo ato impossibilitou a autora consumidora de formular, no prazo, pedido de solicitação de diminuição de montante de uso do sistema de distribuição-MUSD, é de ser mantida a sentença impugnada que reconheceu a falha da prestação de serviços da concessionária de energia elétrica e que a condenou por danos morais, com arbitramento de valor razoável.
(N.U 1003154-04.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA – VALOR EXPRESSIVO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da transferência bancária de valor expressivo. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1000459-88.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Assim, resta caracterizado o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença que condenou o apelante à reparação por danos morais, inclusive, mantido o valor da condenação já que não há qualquer irresignação do apelante neste ponto.

Quanto à pretensão de redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, razão não há para acolhimento do pedido, porquanto fixados pelo magistrado no percentual mínimo, a teor do art. 85, §2o, do CPC/15.

Desse modo, c
om essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento deste recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023